Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE. CONSTATADA. SERASA. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. SÚMULA No 385 DO STJ. NÃO INCIDENTE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
2. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Verifica-se que o princípio da dialeticidade foi preservado na exposição do recurso.
3. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. O réu reconheceu que os empréstimos na conta da autora originaram-se de fraudes perpetradas por terceiros. Argumenta que não deu causa a eles e é também vítima. Entretanto, negativou a autora no Serasa e não retirou o seu nome, apesar de diversas tentativas da consumidora.
5. A situação dos autos se delineia como fraude perpetrara por terceiro, sendo caso de fortuito interno o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira. Esta deveria ter implementado mecanismos adequados de proteção e prevenção de fraudes em seus sistemas, de modo a prevenir que tais ocorrências não viessem a acontecer. Agrave-se, ainda, o fato de ter sido notificada pela autora acerca das fraudes e não ter providenciado a suspensão das cobranças e da negativação do nome da autora no Serasa. Houve a necessidade do acionamento da Justiça para que tais procedimentos fossem realizados.
6. Não deve ser aplicada a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, ao caso dos autos. 6.1. As anotações pretéritas do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito não subsistiam quando o banco procedeu com inscrição indevida.
7. Em razão da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, a negativação do nome da autora não se justifica, de modo que se verifica constrangimento sofrido pela parte, o qual ultrapassa os limites do aborrecimento cotidiano, de modo que enseja a indenização por danos morais. 7.1. É pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa
8. A indenização por danos morais possui as seguintes finalidades precípuas: i) compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos, exposições negativas e humilhações experimentadas pela parte ofendida, ii) punição para o infrator, em patamar proporcional e iii) prevenção quanto às futuras ocorrências ocorrência de fatos semelhantes. 8.1. Deve-se majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por ser mais adequado ao caso concreto, tendo em vista a reprovabilidade da conduta da instituição financeira, que inscreveu indevidamente o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.
9. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação do réu-apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme o arbitrado pelo juízo a quo.
10. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se parcial provimento ao recurso da autora. Sentença reformada.